Tribunal: TJDFT
Processo: 0702260-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0702260-66.2025.8.07.0000 Número do processo na origem: 0707315-17.2024.8.07.0005 AGRAVANTE: DENIS DO CARMO SOUSA AGRAVADO: ANITA PEREIRA DE SANTANA RÉU ESPÓLIO DE: ALAÍDES SANTANA DA CONCEIÇÃO DESPACHO À parte agravante, para se manifestar acerca do documento trazido em contrarrazões, no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se. Brasília, 26 de fevereiro de 2025. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora